Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-59.2017.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Santo Anastácio – Programa de inclusão pelo trabalho – Natureza assistencial – Direitos trabalhistas e estatutários – Impossibilidade:

– O programa de inclusão pelo trabalho tem natureza exclusivamente assistencial, não gerando direitos trabalhistas, nem estatutários.

Santo Anastácio – Programa de inclusão pelo trabalho – Gravidez – Estabilidade – Possibilidade:

–

Ementa:
PROCESSO
Santo Anastácio – Programa de inclusão pelo trabalho – Natureza assistencial – Direitos trabalhistas e estatutários – Impossibilidade:

– O programa de inclusão pelo trabalho tem natureza exclusivamente assistencial, não gerando direitos trabalhistas, nem estatutários.

Santo Anastácio – Programa de inclusão pelo trabalho – Gravidez – Estabilidade – Possibilidade:

– Embora o programa de inclusão pelo trabalho tenha natureza exclusivamente assistencial, há estabilidade da gestante, garantia constitucional que transcende a precariedade do vínculo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000564-59.2017.8.26.0553
Voto n°23918
Registro: 2020.0000107132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000564-59.2017.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é
apelante/apelada VANESSA APARECIDA SANTOS DA SILVA, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso do Município. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000564-59.2017.8.26.0553
Voto n°23918
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000564-59.2017.8.26.0553
APTE(S)/APDO(S): VANESSA APARECIDA SANTOS DA SILVA
APDO(S)/APTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO
JUIZ PROLATOR: GABRIEL MEDEIROS
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
VOTO No 23918
EMENTA
PROCESSO
Santo Anastácio Programa de inclusão pelo trabalho
Natureza assistencial
Direitos trabalhistas e
estatutários Impossibilidade:
O programa de inclusão pelo trabalho tem natureza
exclusivamente assistencial, não gerando direitos
trabalhistas, nem estatutários.
Santo Anastácio Programa de inclusão pelo trabalho
Gravidez Estabilidade Possibilidade:
Embora o programa de inclusão pelo trabalho
tenha natureza exclusivamente assistencial, há
estabilidade da gestante, garantia constitucional que
transcende a precariedade do vínculo.
RELATÓRIO
Sentença de procedência parcial para condenar o Município a pagar à
autora os vencimentos correspondentes ao período de estabilidade provisória
(do dia posterior à rescisão até cinco meses após o parto), bem como os
acréscimos correspondentes a férias proporcionais acrescidas do terço
constitucional e 13o salário proporcional, considerando a remuneração diária
que percebia no importe de R$ 50,00 ao dia, corrigidos pelo IPCA e acrescidos
de juros segundo a Lei 11.960/09. Declarada a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000564-59.2017.8.26.0553
Voto n°23918
honorários da parte contrária, fixados em 5% do valor atualizado da causa para
cada parte, vedada a compensação, observada a justiça gratuita da autora.
Apela a autora (fls. 130/138), alegando que foi contratada pelo
Município, mas teve seu contrato rescindido quando estava grávida. Pede o
reconhecimento da nulidade da rescisão com consequente reintegração, com
todos os consectários legais, inclusive FGTS e contribuição previdenciária,
reconhecendo-se o vínculo empregatício com consequente registro na CTPS.
Os direitos pleiteados não estão previstos apenas na CLT, mas também nos
arts. 6o e 7o, III, VIII, XVII e XXXIV da CF. Comprovou a regular prestação
dos serviços, laborando todos os dias em serviços gerais na Escola Municipal
EMEI, e como merendeira e supervisora dos alunos no ônibus, das 7 às 17h20,
com 2h20 de intervalo. Sucumbiu em parte mínima do pedido. Prequestiona a
matéria debatida.
Apela o Município (fls. 139/144), aduzindo que a relação jurídica que
envolveu a autora e a Administração não teve natureza contratual de trabalho
ou de emprego, regida pela CLT, ou regime estatutário, efetivo ou temporário,
mas assistencial, de natureza administrativa e precária, nos termos da Lei
Municipal 2.461/15, que instituiu o Programa de Inclusão Social pelo Trabalho.
Esse Programa visou permitir a contratação, sem concurso, de pessoas
desempregadas e de baixa renda, por prazo determinado de até 6 meses, com
possibilidade de prorrogação por igual período por até duas vezes, com o
objetivo de incentivá-los na busca de ocupação, além de reinseri-los no
mercado de trabalho. A autora não recebeu salário como contraprestação, mas
auxílio pecuniário no valor de R$ 50,00 por dia (Decreto Municipal 37/15). Por
isso não houve recolhimento ao INSS. Também por isso não se aplicam à
autora o art. 39, § 3o, da CF e art. 10, II, do ADCT, o que enseja a reforma da
sentença. A autora não tem direito à estabilidade gravídica.
Houve contrarrazões da autora (fls. 149/157), mas não do Município (fl.
158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000564-59.2017.8.26.0553
Voto n°23918
FUNDAMENTOS
1. A contratação da autora pelo Município de Santo Anastácio foi
realizada com base na Lei Municipal 2.461/15, que instituiu o Programa de
Inclusão Social pelo Trabalho:
“Artigo 1o. Fica instituído o programa de Inclusão Social pelo Trabalho com o
objetivo de conceder atenção especial ao trabalhador desempregado, residente
no Município de Santo Anastácio, pertencente a família de baixa renda,
visando estimulá-lo a busca de ocupação, bem como a sua reinserção no
mercado de trabalho.
Artigo 2o. O Programa de Inclusão Social pelo Trabalho consistirá:
(...)
IV
na concessão de auxílio pecuniário, correspondente a R$ 50,00
(cinquenta reais), por dia, mediante participação em atividade laborativa.
(...)
§ 2o. A participação no Programa de Inclusão Social pelo Trabalho não
gerará quaisquer vínculos empregatícios ou profissionais entre o beneficiário
e a Prefeitura do Município de Santo Anastácio.
(...)
§ 4o. Os benefícios e atividades neste artigo terão a duração de até 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogados por igual período até 02 (duas) vezes, a
critério da coordenação do Programa e mediante prévia anuência do órgão
em que estiverem sendo realizadas as atividades práticas, desde que mantidas
as condições que ensejaram a inclusão do beneficiário no Programa e
cumpridas as cláusulas do Termo de Compromisso e Responsabilidade”.

Vê-se, portanto, que não houve o estabelecimento de relação laboral
entre partes, mas meramente assistencial, o que torna insubsistente o pedido da
autora de reintegração: nunca ocupou cargo e nem teve emprego para que
pudesse ser reintegrada.
No mesmo sentido, improcedente o pedido de registro do período
laborado na sua CTPS ou de contribuição ao INSS, ou de igualdade de direitos
entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso, que nem mesmo ao servidor efetivo são extensíveis, porque não
incluídos no rol do art. 39, § 3o, da CF.
Lembre-se que a autora não é nem empregada e nem servidora.
Por isso, embora os direitos ao 13o salário, férias e terço constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000564-59.2017.8.26.0553
Voto n°23918
estejam no rol do art. 39, § 3o, da CF, a autora, como frisado, não é servidora,
pelo que não faz jus a eles.
Assim, reforma-se a sentença nesse ponto.
2. Por outro lado, o direito da gestante contratada pela Administração
Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível
ad nutum ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória é objeto
de repercussão geral (Tema 542 RE 842.844).
A repercussão geral está pendente de julgamento e não consta
determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
E a jurisprudência daquela Corte é no sentido de que servidoras
públicas e empregadas gestantes, inclusive aquelas contratadas a título precário,
têm direito ao benefício da estabilidade no período gestacional, previsto no art.
10, II, “b”, do ADCT, independentemente do regime jurídico de trabalho.
Nesse sentido, confira-se:
“(...)
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está
em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no
sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive
aquelas contratadas a título precário, têm direito ao benefício da estabilidade
no período gestacional, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, independentemente do regime
jurídico de trabalho. Sobre o tema, anote-se:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
LICENÇA
MATERNIDADE.
MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
ART.
7o,
XVIII,
DA
CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. I As
servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime
jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e
à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto, conforme o art. 7o, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do
ADCT. II Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral,
prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre
servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido” (RE no
597.989/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe de 29/3/11);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-
MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7o, XVIII, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000564-59.2017.8.26.0553
Voto n°23918
CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. O Supremo Tribunal Federal
fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas
gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do
regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte
dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto, nos termos do art. 7o, XVIII, da Constituição do Brasil e
do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE no 600.057/SC-
AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23/10/09);
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
DO
TRABALHO.
LICENÇA-
MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. ART. 7o,
XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 10, II, "b", DO ADCT. 1. A
empregada gestante, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem
direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7o, XVIII da CF e do art. 10,
II, "b", do ADCT. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo
regimental improvido” (RE no 568.985/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a
Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/11/08).
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso
extraordinário.”
(Decisão monocrática proferida no ARE 696.332/PB, relatado pelo Min. DIAS
TOFFOLI, publicada em 3.9.13)
A autora juntou comprovante da gravidez datado de 28.9.2016 (fl. 40),
o que, inclusive não foi negado pelo Município, que se limitou a alegar não ter
a autora o direito pleiteado.
Assim, faz jus aos cinco meses de estabilidade previstos no art. 10, II,
“b”, do ADCT, como corretamente concluiu a sentença.
Não se nega que, como dito, a autora não é nem servidora e nem
empregada.
Todavia, o referido dispositivo do ADCT tem ampla aplicabilidade em
qualquer relação de subordinação que gere proveito econômico, pois elegeu
como objetivos dignos de proteção especial e maior o estado de gravidez e o
bem-estar do recém-nascido.
Esse é o entendimento ora adotado, embora se admita que a
jurisprudência desse Tribunal de Justiça está dividida.
Confira-se a respeito, julgados envolvendo Município diverso, mas em
caso cuja racionalidade é a mesma, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000564-59.2017.8.26.0553
Voto n°23918
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Reclamação Trabalhista Programa de
Inclusão Social pelo Trabalho do Município de Assis - Contratação por tempo
determinado, nos termos da Lei Municipal no 4.932/2007 Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça - Direito à licença-maternidade de cento e vinte dias,
independentemente do encerramento do contrato de trabalho Artigo 10, inciso
II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e artigos 7°,
XVIII, e 39, § 3o da Constituição Federal - Direito ao recebimento dos
vencimentos durante o período de afastamento, independentemente da extinção
do contrato de trabalho por tempo determinado Sentença modificada, para
reconhecer o direito à estabilidade provisória e à licença gestante de 120 dias,
que deverão ser indenizadas pela Municipalidade de Assis Recurso
parcialmente provido”.
(Apelação no 0002894-80.2015.8.26.0047, 5a Câmara de Direito Público, rel.
Des. MARIA LAURA TAVARES, julgada em 20.9.2016)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da autora e dou
parcial provimento ao recurso do Município para afastar a condenação ao
pagamento proporcional de 13o salário e férias acrescidos do terço
constitucional, mantida a sucumbência recíproca, majorados os honorários em
benefício do Município para 10% do valor atualizado da causa, observada a
justiça gratuita.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA